Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO CONVERTIDA EM 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. Constatado erro, estabilizado pela coisa julgada, quanto à substituição da pena privativa de liberdade, não superior a 01 (um) ano, por duas restritivas de direito, contrário ao disposto em lei expressa, faz-se necessária a correção para afastar uma das penas restritivas por meio da ação de Revisão Criminal.
3. Revisão Criminal julgada procedente.